Tribunal: TJDFT
Processo: 0015146-63.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0015146-63.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO SEMOTO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Defiro o pedido deduzido na petição ao ID 20172349. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora